Tribunal: TJDFT
Processo: 0707591-45.2024.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0707591-45.2024.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FELIPE MEZIAT EMBARGADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO Trata-se de Reclamação interposta por FELIPE MEZIAT em face de acórdão proferido por esta Turma Recursal. Alega o reclamante que a decisão proferida "afronta gravemente a interpretação do art. 85, § 2o e § 8o, do CPC, que trata do arbitramento de honorários advocatícios, ao TEMA 1076-STJ e os precedentes do próprio TJDFT". Destaca, ainda, o artigo 13 do Regimento Interno do TJDFT que diz que compete ao Conselho Especial "julgar a reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade dos seus julgados, nos termos do art. 988, I e II, e § 1o, do Código de Processo Civil." Ocorre que a reclamação deve os termos do artigo 197, caput e § 2o do RITJDFT. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação. Intime-se o reclamante, para caso queira, ajuizar a reclamação no órgão competente. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito